Tribunal: STJ
Processo: 0254718-32.2025.3.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2025-11-27

Inteiro teor:
AgRg nos EDcl no HABEAS CORPUS No 1018449 - SP (2025/0254718-0)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
AGRAVANTE
: VANDERLEI PEREIRA MARTINS
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO
. EXECUÇÃO PENAL. MEDIDA DE SEGURANÇA.
HABEAS CORPUS
EXTINÇÃO.
AGRAVANTE
FORAGIDO
APÓS
DESINTERNAÇÃO.
DETERMINAÇÃO
DE
NOVO
EXAME
DE
CESSAÇÃO
DE
PERICULOSIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
1. Não se verifica a existência de constrangimento ilegal apto a ensejar a
concessão da ordem, uma vez que as obrigações inerentes à desinternação
do agravante, que deveria ter sido submetido a tratamento ambulatorial, não
foram cumpridas, razão pela qual o Juízo determinou novo exame de
cessação de periculosidade.
2. A desinternação foi condicionada a tratamento ambulatorial com novo
exame de cessação da periculosidade, providência que não se mostra
desarrazoada, sobretudo quando considerado que, "na dicção do
§ 1o,
art. 97,
do Código Penal, a internação, ou tratamento ambulatorial, será por tempo
indeterminado, perdurando enquanto não for averiguada, mediante perícia
(HC n. 217.892/SP, relator Ministro
médica, a cessação de periculosidade"
Gurgel de Faria, Quinta Turma, julgado em
DJe
.
18/2/2016,
8/3/2016)
3. O prazo de um ano previsto no
§ 3o, do Código Penal, fixa o
art. 97,
parâmetro para restabelecimento da internação em hospital de custódia,
providência que não foi determinada pelo Juízo das execuções, razão pela
qual se aplica o disposto nos arts. 176 e 177 da Lei de Execução Penal ao
presente caso.
4. Agravo regimental desprovido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão
Documento eletrônico VDA52639217 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 26/11/2025 19:08:09
Publicação no DJEN/CNJ de 28/11/2025. Código de Controle do Documento: f7688a04-e801-4247-b0fe-9d3d4af82260

Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos
19/11/2025
25/11/2025,
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Carlos Pires Brandão, Og Fernandes, Sebastião Reis Júnior
e Rogerio Schietti Cruz votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Carlos Pires Brandão.

Brasília,
.
26 de novembro de 2025
​Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
Relator
Documento eletrônico VDA52639217 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 26/11/2025 19:08:09
Publicação no DJEN/CNJ de 28/11/2025. Código de Controle do Documento: f7688a04-e801-4247-b0fe-9d3d4af82260

AgRg nos EDcl no HABEAS CORPUS No 1018449 - SP (2025/0254718-0)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
AGRAVANTE
: VANDERLEI PEREIRA MARTINS
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO
. EXECUÇÃO PENAL. MEDIDA DE SEGURANÇA.
HABEAS CORPUS
EXTINÇÃO.
AGRAVANTE
FORAGIDO
APÓS
DESINTERNAÇÃO.
DETERMINAÇÃO
DE
NOVO
EXAME
DE
CESSAÇÃO
DE
PERICULOSIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
1. Não se verifica a existência de constrangimento ilegal apto a ensejar a
concessão da ordem, uma vez que as obrigações inerentes à desinternação
do agravante, que deveria ter sido submetido a tratamento ambulatorial, não
foram cumpridas, razão pela qual o Juízo determinou novo exame de
cessação de periculosidade.
2. A desinternação foi condicionada a tratamento ambulatorial com novo
exame de cessação da periculosidade, providência que não se mostra
desarrazoada, sobretudo quando considerado que, "na dicção do
§ 1o,
art. 97,
do Código Penal, a internação, ou tratamento ambulatorial, será por tempo
indeterminado, perdurando enquanto não for averiguada, mediante perícia
(HC n. 217.892/SP, relator Ministro
médica, a cessação de periculosidade"
Gurgel de Faria, Quinta Turma, julgado em
DJe
.
18/2/2016,
8/3/2016)
3. O prazo de um ano previsto no
§ 3o, do Código Penal, fixa o
art. 97,
parâmetro para restabelecimento da internação em hospital de custódia,
providência que não foi determinada pelo Juízo das execuções, razão pela
qual se aplica o disposto nos arts. 176 e 177 da Lei de Execução Penal ao
presente caso.
4. Agravo regimental desprovido.
RELATÓRIO
O EXMO. SR. MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO (Relator):
Documento eletrônico VDA52406847 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 17/11/2025 19:10:29
Código de Controle do Documento: dbfb1b40-811f-420a-bb20-77bbe407d90a

Trata-se de agravo regimental interposto por VANDERLEI PEREIRA
MARTINS contra decisão monocrática de minha lavra na qual foi denegado o habeas
(e-STJ fls. 641/644).
corpus
Consta dos autos que o paciente cumpre medida de segurança pela prática de
roubo simples tentado, tendo o Juízo
indeferido o pedido de extinção da medida de
a quo
segurança, determinando a realização de exame de periculosidade, pendente de
realização em virtude da não localização do apenado.
Interposto agravo em execução, o Tribunal de origem negou provimento ao
recurso, nos termos de acórdão assim ementado (e-STJ fl. 577):
Agravo em execução. Medida de segurança. Extinção. Não cabimento.
Sentenciado não localizado para realização da perícia de cessação da
periculosidade. Não provimento ao recurso.

No Superior Tribunal de Justiça, a defesa alegou, em síntese, que a medida
de segurança deve ser extinta, uma vez que houve o decurso do prazo de desinternação
sem registro de intercorrência.
Requereu, liminarmente e no mérito, a extinção da medida de segurança.
Prestadas as informações solicitadas (e-STJ fls. 592/634); o Ministério
Público Federal opinou pela denegação da ordem (e-STJ fls. 636/638).
Deneguei o
(e-STJ fls. 641/644) e rejeitei os embargos de
habeas corpus
declaração (e-STJ fls. 664/672).
Daí o presente agravo regimental, no qual reitera que o prazo de um ano
previsto no
§ 3o, do Código Penal, foi alcançada sem registro de fato que
art. 97,
justifique a realização de novo exame de cessação da periculosidade.
Requer, ao final, o provimento do recurso.
É, em síntese, o relatório.
VOTO
O EXMO. SR. MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO (Relator):
Em que pese a argumentação do agravante, não há razões para alterar a
decisão agravada.
No caso, o Tribunal
negou provimento ao agravo em execução
a quo
interposto pela defesa nos termos da seguinte fundamentação (e-STJ fls. 578/579):
Conforme se vê da documentação: 1. o Agravante foi condenado à pena de 03
anos, 01 mês e 10 dias de reclusão pelo crime de roubo simples tentado (artigo
Documento eletrônico VDA52406847 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 17/11/2025 19:10:29
Código de Controle do Documento: dbfb1b40-811f-420a-bb20-77bbe407d90a

157, “caput”, c/c artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal), substituída a
pena privativa de liberdade por medida de segurança consistente em
internação; 2. em decisão datada de 15.01.2019 (fls.191/193), foi determinada
sua desinternação condicional, mediante obrigações; 3. em Relatório datado
de 16.03.2020 (fls.287/288), constou: “paciente com quadro de transtorno
mental orgânico e transtorno esquizofreniforme, com prejuízo da cognição e da
independência, com alterações bruscas de comportamento, se expondo em
situações de risco para si e terceiros, necessitando de cuidados permanentes
em serviço de socioproteção. No momento aceitando de forma satisfatória
permanecer em nosso serviço”; 4. diante dos fatos noticiados no boletim de
ocorrência envolvendo o Agravante como autor dos crimes de dano qualificado
e de resistência, em 11.03.2020 (fls.288/292), foi determinada a realização de
exame de cessação de periculosidade, agendada para a data de 08.02.2024
(ofício fls.344); 5. o Agravante não foi localizado para intimação do
agendamento da perícia médica (fls.557); 6. a decisão recorrida (fls.573)
corretamente indeferiu o pedido de extinção da medida de segurança “pelo
decurso do prazo sem intercorrências”, considerando que “O sentenciado não
foi localizado, não se tendo informações de seu paradeiro, bem como não se
sabe se está cumprindo obrigações inerentes à medida de segurança de
tratamento ambulatorial. Ademais, não houve a realização de perícia médica
para avaliação da cessação da periculosidade do sentenciado”.
A aplicação da medida de segurança tem como fundamento principal a
periculosidade do agente, consistente na probabilidade de voltar a delinquir.
A lei não prevê um limite máximo para a execução da medida de segurança,
que deve perdurar enquanto não constatados, por laudo pericial, a cessação
da periculosidade e o risco de recidiva (artigo 97, § 1o, do Código Penal).
Assim, para se concluir favoravelmente pela extinção da medida de
segurança, é necessária absoluta certeza quanto à cessação da
periculosidade do agente, resguardando não só a sociedade, como
também a própria integridade do Agravante o que não é o caso, já que,
além de não realizada a perícia, não há sequer informações quanto a
seu paradeiro, muito menos se ele está cumprindo as obrigações
.
impostas na desinternação condicional

Em consulta ao
do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo – aos
site
o Magistrado da Vara de Execução de Penas, proferiu a seguinte decisão:
22/1/2025,
Vistos. Razão assiste ao parquet. O sentenciado não foi localizado, não se
tendo informações de seu paradeiro, bem como não se sabe se está
cumprindo obrigações inerentes à medida de segurança de tratamento
. Ademais, não houve a realização de perícia médica para
ambulatorial
avaliação da cessação da periculosidade do sentenciado. Desta forma, indefiro
o pedido formulado pela d. Defensoria Pública, devendo ser aguardado a
resposta dos ofícios enviado para prosseguimento do feito. Intime-se.

Documento eletrônico VDA52406847 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 17/11/2025 19:10:29
Código de Controle do Documento: dbfb1b40-811f-420a-bb20-77bbe407d90a

Conforme salientado pelas instâncias ordinárias, a cessação da
periculosidade não foi corroborada após a concessão de tratamento ambulatorial que
sequer foi realizado, a exigência de novo laudo médico é imprescindível para tal fim.
Considerando o encaminhamento dado pelo Juízo das execuções, deve-se aguardar a
realização do exame técnico designado para posterior análise do pedido de extinção
da medida de segurança.
Vê-se que o Juízo singular atuou com a devida cautela, realizando a
desinternação progressiva do ora agravante e determinando sua submissão a
tratamento ambulatorial para posterior renovação do exame de cessação da
periculosidade.
O prazo de um ano previsto no
§ 3o, do Código Penal, fixa o
art. 97,
parâmetro para restabelecimento da internação em hospital de custódia, providência
que não foi determinada pelo Juízo das execuções, razão pela qual se aplica o
disposto nos arts. 176 e 177 da Lei de Execução Penal ao presente caso,
:
in verbis
Art. 176. Em qualquer tempo, ainda no decorrer do prazo mínimo de duração
da medida de segurança, poderá o Juiz da execução, diante de requerimento
fundamentado do Ministério Público ou do interessado, seu procurador ou
defensor, ordenar o exame para que se verifique a cessação da
periculosidade, procedendo-se nos termos do artigo anterior.
Art. 177. Nos exames sucessivos para verificar-se a cessação da
periculosidade, observar-se-á, no que lhes for aplicável, o disposto no artigo
anterior.

Adequado à espécie, nessa perspectiva, o ensinamento de Renato Brasileiro
de Lima:
Apesar de não haver previsão legal explícita nesse sentido, doutrina e
jurisprudência admitem, em fiel observância ao princípio da individualização da
pena, a possibilidade de desinternação progressiva do agente, quando restar
evidenciado que, apesar de a internação não ser mais necessária, o agente
ainda dependesse de cuidados médicos. (LIMA, Renato Brasileiro de. Manual
de Execução Penal - São Paulo: JusPodivm, 2022, p. 513).

A desinternação foi condicionada a tratamento ambulatorial com novo
exame de cessação da periculosidade, providência que não se mostra desarrazoada,
sobretudo quando considerado que, "na dicção do
§ 1o, do Código Penal, a
art. 97,
internação, ou tratamento ambulatorial, será por tempo indeterminado, perdurando
enquanto não for averiguada, mediante perícia médica, a cessação de periculosidade"
(HC n. 217.892/SP, relator Ministro Gurgel de Faria, Quinta Turma, julgado em
DJe
.
18/2/2016,
8/3/2016)
Na mesma linha de raciocínio:
EXECUÇÃO PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO
ESPECIAL. NÃO CABIMENTO. HOMICÍDIO. SENTENCIADO SUBMETIDO A
MEDIDA DE SEGURANÇA EM REGIME DE INTERNAÇÃO EM HOSPITAL
DE CUSTÓDIA E TRATAMENTO. DETERMINADA A DESINTERNAÇÃO
Documento eletrônico VDA52406847 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 17/11/2025 19:10:29
Código de Controle do Documento: dbfb1b40-811f-420a-bb20-77bbe407d90a

CONDICIONAL. ENCAMINHAMENTO PARA HOSPITAL DE TRATAMENTO
DA REDE COMUM DE SAÚDE. FIXADO PRAZO DE 180 DIAS PARA A
TRANSFERÊNCIA DO PACIENTE A ESTABELECIMENTO ADEQUADO.
AUSÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE. SENTENCIADO QUE NÃO
CONTA COM RESPALDO FAMILIAR. DESINTERNAÇÃO IMEDIATA NÃO
RECOMENDÁVEL. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO.
I - Não mais se admite, perfilhando o entendimento do col. Pretório Excelso e
da eg. Terceira Seção deste Superior Tribunal de Justiça, a utilização de
habeas corpus substitutivo quando cabível o recurso próprio, situação que
implica o não conhecimento da impetração. Contudo, no caso de se verificar
configurada flagrante ilegalidade, recomenda a jurisprudência a concessão da
ordem de ofício.
II - "A teor do
§ 1.o, do Código Penal, a medida de segurança, na
art. 97,
modalidade de internação ou
, será por tempo
tratamento ambulatorial
(HC n. 121.062
indeterminado até que cesse a periculosidade do agente"
/SP, Rel. Ministra LAURITA VAZ, QUINTA TURMA, julgado em 07/12/2010,
DJe
.
17/12/2010)
III - Por outro lado, assim que verificada a atenuação ou a cessação da
periculosidade de sentenciado que ainda necessitar de tratamento de saúde
(doença crônica), deverá ser progressivamente levantada a sua internação, a
depender do caso, com a sua passagem para a etapa de semi-internação; a
sua desinternação condicionada a inserção em hospital comum da rede local;
ou o seu encaminhamento a tratamento em regime ambulatorial.
IV - Na hipótese, verifica-se que o eg. Tribunal a quo não cassou a r. decisão
de primeira instância, no ponto em que determinou a desinternação condicional
do paciente, mas apenas estendeu o prazo limite para a sua inserção em
estabelecimento de saúde adequado, uma vez que não existiria hospital de
tratamento na cidade de Santa Isabel/SP e em razão da absoluta falta de
respaldo familiar do paciente, circunstâncias a contra-indicar a sua liberação
imediata.
Habeas corpus não conhecido. (HC n. 383.687/SP, relator Ministro Felix
Fischer, Quinta Turma, julgado em
DJe de 1o/8/2017.)
27/6/2017,

Ante o exposto,
ao agravo regimental.
nego provimento
É o voto.

Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
Relator
Documento eletrônico VDA52406847 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 17/11/2025 19:10:29
Código de Controle do Documento: dbfb1b40-811f-420a-bb20-77bbe407d90a

TERMO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA
AgRg nos EDcl no HC 1.018.449 / SP
Número Registro: 2025/0254718-0
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
00005395920258260108 00157771820168260502 157771820168260502 5395920258260108
Sessão Virtual de
a
19/11/2025
25/11/2025
Relator do AgRg nos EDcl
Exmo. Sr. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro CARLOS PIRES BRANDÃO

Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE : DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PACIENTE
: VANDERLEI PEREIRA MARTINS
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
ASSUNTO
: DIREITO PROCESSUAL PENAL - EXECUÇÃO PENAL E DE MEDIDAS
ALTERNATIVAS - MEDIDAS DE SEGURANÇA
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : VANDERLEI PEREIRA MARTINS
ADVOGADO : DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Documento eletrônico VDA52624022 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 26/11/2025 00:56:20
Código de Controle do Documento: 71473b1d-37c1-4e58-ad50-558bbb15e9f8

TERMO
A SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
19/11/2025
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Sr.
25/11/2025,
Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Carlos Pires Brandão, Og Fernandes, Sebastião Reis Júnior e Rogerio
Schietti Cruz votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Carlos Pires
Brandão.

Brasília, 25 de novembro de 2025
Documento eletrônico VDA52624022 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 26/11/2025 00:56:20
Código de Controle do Documento: 71473b1d-37c1-4e58-ad50-558bbb15e9f8